Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710799-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JUSSANIA LOPES DOS SANTOS SOARES RECORRIDA: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência tem admitido exceções implícitas à regra da impenhorabilidade dos salários nos casos em que não houver comprometimento do sustento do devedor. 2. Além disso, esta Casa também tem reconhecido a mitigação da impenhorabilidade conferida pelo art. 833, inciso X do CPC às contas poupança quando as mesmas são utilizadas para movimentações rotineiras típicas, como se conta corrente fossem. 3. No caso, verifica-se que a penhora via SISBAJUD recaiu sobre conta poupança da executada, no bojo da qual se verificam diversas movimentações. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IX e X, do Código de Processo Civil, sustentando que a movimentação atípica dos valores presentes em conta bancária não é motivo suficiente para descaracterizar a proteção conferida a eles e nem para configurar a má-fé do seu proprietário. Afirma que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta salários mínimos) abrange não só contas poupanças, como também contas correntes e de outros tipos e sua aplicação deve ser de forma restritiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente patrocinada pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, incisos IX e X, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DETERMINADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DA QUANTIA DE R$ 900,00 REAIS DA CONTA-CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. O STJ reconhece que a revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos tidos por incontroversos pelas instâncias ordinárias não constituiu reexame de provas, sendo perfeitamente admitida na via do Recurso Especial, afastando-se a aplicação da Súmula 7 do STJ. 2. Houve prequestionamento implícito do art. 833, X, do CPC, portanto a sua análise não esbarra no óbice do enunciado da Súmula 211/STJ. 3. A penhora não pode se descurar do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.789.251/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025